Tribunal: STF
Processo: MS 40413
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor público aposentado. Ministério público do distrito federal e territórios. Cumulação de subsídio com vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Existência de coisa julgada. Segurança concedida. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por membro aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 4.269/2025 – 1ª Câmara), pelo qual se considerou ilegal sua aposentadoria com percepção cumulada de subsídio e VPNI, determinando a exclusão da rubrica “VANT.PESS.NOM.INDENT. VPNI – INATIVO - (N.H. TCU)” dos seus proventos. O impetrante busca a manutenção dessa rubrica, sustentando a existência de decisões judiciais transitadas em julgado pelas quais se reconhece seu direito à cumulação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a cumulação do subsídio com a VPNI, diante da vedação do art. 39, § 4º, da Constituição; (ii) estabelecer se a existência de decisões judiciais transitadas em julgado assegura ao impetrante o direito líquido e certo à manutenção da rubrica VPNI nos proventos de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada, em regime de repercussão geral (RE nº 587.371/DF, Tema RG nº 473), no sentido da impossibilidade de formação de regime híbrido remuneratório, vedando a transposição de vantagens de um cargo para outro com regime jurídico diverso.



    4. O pagamento por subsídio, instituído pela EC nº 19, de 1998, e regulamentado para o MPDFT em 2005, veda o acréscimo de vantagens remuneratórias, salvo exceções de caráter indenizatório ou social previstas no art. 7º da Constituição.



    5. As VPNIs, por não terem natureza indenizatória nem integrarem o rol do art. 7º não são cumuláveis com o subsídio, ressalvada a preservação da irredutibilidade dos vencimentos.



    6. Contudo, no caso concreto, há decisões judiciais transitadas em julgado — proferidas após a instituição do subsídio — reconhecendo expressamente o direito do impetrante à percepção cumulada de subsídio com vantagens pessoais incorporadas, até o limite do teto constitucional.



    7. No julgamento de embargos de declaração na ADI nº 3.834/DF, esta Suprema Corte firmou entendimento de que deve ser respeitada a coisa julgada que assegura a continuidade da percepção da VPNI com o subsídio, desde que não ultrapassado o teto constitucional.



    8. A negativa do TCU em registrar o ato de aposentação do impetrante, ao desconsiderar decisões judiciais definitivas, vulnera o direito líquido e certo, amparado na autoridade da coisa julgada, não havendo margem para nova análise administrativa da matéria.



    IV. Dispositivo



    9. Segurança concedida.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 37, incs. X, XI e § 11; 39, §§ 3º, 4º e 8º; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 587.371/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/11/2013; ADI nº 3.834/DF, j. 02/09/2024; ADI nº4.941/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2019; STJ, RMS nº 27.755/DF, j. 04/09/2015; STJ, RMS nº 29.387/DF, j. 24/08/2015.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrando contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual o impetrante requer “a concessão de liminar, inaudita altera pars, com o escopo de determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão 4.269/2025 – TCU – 1ª Câmara, determinando, ainda, que a rubrica denominada “VANT.PESS.NOM.INDENT. VPNI – INATIVO - (N.H. TCU)” seja mantida nos contracheques do impetrante, oficiando-se ao Exmo. Senhor Procurador Geral de Justiça do MPDFT, executor da ordem, para imediato cumprimento”. 



    2. O impetrante traz o seguinte relato fático para fundamentar sua pretensão:



    “O imperante é membro aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 



    Quando ainda na ativa, até o mês de julho do ano de 2005, o impetrante percebia seus vencimentos somados à rubrica VPNI, cujo valor era e é até hoje de R$ 1.890,68.



      Com o advento da Lei nº 14.144, de 26 de julho de 2005, foi fixado o valor e instituído o regime do subsídio aos membros do Ministério Público. 



    Em função desta alteração legislativa, a autoridade administrativa máxima do MPDFT, no caso, o Procurador Geral de Justiça do DF, determinou que o subsídio fosse pago aos membros em parcela única, sem a cumulação com as vantagens adquiridas.



    No caso do impetrante, o pagamento do VPNI, que vinha ocorrendo legitimamente até então, foi simplesmente suspenso, sem o respeito ao direito adquirido.



    Em função disso, tanto o impetrante quanto à associação de classe que o representa, impetraram dois mandados de segurança, que serão melhor analisados em tópico próprio.



    Com liminares deferidas, o pagamento da rubrica denominada VPNI foi restabelecida ao impetrante no mês de fevereiro de 2006.



    A ordem foi concedida em ambos os mandados de segurança acima, tendo sido ao impetrante garantido o direito à continuidade da parcela VPNI (quintos) com o subsídio.



    Pois bem.



    O impetrante veio a se aposentar em 25/07/2018, com o encaminhamento do ato ao TCU, para registro.



    Ao julgar o ato de aposentadoria do impetrante, foi considerada ilegal a cumulação do subsídio com o pagamento do VPNI, ao argumento de que:



    “De acordo com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, é vedado aos agentes públicos remunerados por subsídio o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, nos seguintes termos: § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (grifos inseridos) Com base nesse dispositivo, a irregularidade apontada no ato de concessão é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, no sentido da impossibilidade de percepção, por agentes públicos remunerados por meio de subsídio, de parcelas adicionais, excepcionadas apenas as de caráter indenizatório ou de natureza complementar criada para evitar o decesso remuneratório.”



    Além disso, há argumento de que:



    “Não havendo notícia nos autos de que há decisão judicial transitada em julgado amparando a percepção da vantagem de quintos/décimos, cumulativamente com o subsídio, resta dispensado ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé até a data de publicação do julgamento dos embargos declaratórios na ADI 3.834, ocorrida em 4/9/2024.”



    Foi então interposto o recurso de reexame, onde se noticiou ao TCU justamente a existência de decisões judiciais transitadas em julgado garantindo ao impetrante a percepção cumulada do subsídio com os quintos/VPNI. 



    Mesmo diante da clareza das decisões judiciais existentes em favor do impetrante, a autoridade coatora houve por bem negar provimento ao recurso de reexame.



    Estes, os fatos.”



    3. Em defesa da sua pretensão, destaca que, mesmo “diante de robustas e inafastáveis provas de que o impetrante possui nada menos do que duas decisões judiciais transitadas em julgado lhe garantindo a percepção dos quintos com o subsídio, a autoridade coatora negou provimento ao recurso de reexame”. Alega que sua pretensão está amparada em coisa julgada, disso decorrendo a ilegalidade da conduta da autoridade apontada como coatora, a qual, em síntese, vulnera seu direito líquido e certo.



    4. Em decisão monocrática, determinei a notificação das autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade determinei, ainda, a notificação da Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 12).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão de segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 14):



    “Mandado de segurança. TCU. Aposentadoria. Negativa de registro. Decisão do TCU pela ilegalidade da cumulação do subsídio como o pagamento da parcela VPNI, com fundamento nos artigos 37, X e XI, e 39, §4º da Constituição Federal. Cessação do pagamento. Alegado desrespeito à coisa julgada que garantiu ao impetrante a percepção cumulada do subsídio com os quintos/VPNI.



     Decisão dessa Suprema Corte na ADI 3834, que garantiu a continuidade de percepção da referida VPNI, respeitado o limite do teto constitucional, "reconhecido em decisões judiciais transitadas em julgado". Hipótese que alcança o Impetrante e lhe confere o direito líquido e certo à continuidade de percepção da VPNI, cumulada com o subsídio, até o limite do teto constitucional, conforme determinado nas decisões judiciais transitadas em julgado, que lhe são favoráveis. 



    Parecer pela concessão da segurança.”



    6. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios prestou esclarecimentos, destacando o seguinte: “Observa-se, portanto, que o impetrante é beneficiário de decisões judiciais transitadas em julgado que reconhecem seu direito à percepção da VPNI, ainda que sob o regime de subsídio. Percebe-se, outrossim, que o próprio STF reconheceu que a situação do impetrante é estável há mais de 25 anos, tendo promovido a modulação de efeitos consolidada na mencionada ADI 3834/DF” (e-doc. 21).



    7. O Tribunal de Constas da União apresentou informações, pugnando pela denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 23):



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 4.269/2025-TCU-1ª Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.517/2024-TCU-1ª Câmara, o qual apreciou pela ilegalidade ato de aposentadoria do Impetrante, ante a acumulação de subsídio com a vantagem quintos/décimos, em desacordo com o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. 



    1. Vedação constitucional de acumulação de subsídio com quintos/décimos de funções exercidas no regime da Lei 8.112/90. Entendimento do STF, em regime de repercussão geral, de que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autorizam o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos” (RE 587.371/DF). 



    2. Ausência de quintos legitimamente integrados à remuneração do cargo efetivo em que o impetrante se aposentou. A incorporação se deu em cargo diverso do cargo em que houve a aposentadoria, não havendo direito acumulação de subsídio com os quintos/décimos incorporados no caso concreto. 



    3. Ausência de ofensa à coisa julgada. Legalidade e legitimidade das decisões proferidas pelo TCU no âmbito do processo de controle externo (TC-021.846/2022- 7), diante dos fatos e fundamentos constantes dos autos.



     4. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    5. Denegação da ordem: inexistência do alegado direito líquido e certo.”



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    9. Conforme se observa do relatado, a discussão nos autos diz respeito à possibilidade de o impetrante, membro aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, perceber proventos de aposentadoria calculados englobando o valor do subsídio a ele devido, mais a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), incorporada, quando na ativa, em decorrência do exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento.



    10. Inicio essa análise destacando que a temática "percepção de quintos/VPNI com subsídio e outras formas de remuneração", com suas várias nuances, é, há tempos, objeto de debate nos Tribunais brasileiros, inclusive e especialmente neste Supremo Tribunal Federal. Vale mencionar, nesse sentido, que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 587.371-RG/DF, Tema RG nº 473, fixou tese no sentido de que “não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a ‘quintos’, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso”. A ementa desse julgado, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, tem o seguinte teor:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 587.371-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/11/2013, p. 24/06/2014, grifos acrescidos).



    11. Em seu voto, o Ministro Teori Zavascki lançou importantes ponderações sobre a temática, as quais, mais do que auxiliar, são de fundamental importância para o enfrentamento do caso concreto. Na oportunidade, Sua Excelência assim consignou:



    “(...) 3. Há, todavia, um outro fundamento, complementar e inteiramente compatível com o antes indicado, que, independentemente do argumento da exaustividade ou não das vantagens previstas na LC 35/79 (LOMAN), é por si só suficiente para negar a existência do suposto direito de usufruir, no exercício de certo cargo público – da magistratura ou não – de vantagem incorporada a vencimentos percebidos em outro cargo, de natureza ou de carreira diversa, submetido a outro regime jurídico. Com efeito, é certo que a Constituição assegura ao titular de direito adquirido a garantia de sua preservação, inclusive em face de lei nova, garantia essa que inclui a faculdade de exercê-lo no devido tempo. Mas não é menos certo que os direitos subjetivos, assim adquiridos, somente podem ser exercidos nos termos em que foram formados e segundo a estrutura que lhes conferiu o regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 



    É no âmbito desse regime, e somente nele, e perante o sujeito que tem o dever jurídico de prestar, que o titular do direito adquirido estará habilitado a exigir a corresponde prestação. Não se pode considerar legítimo, por exemplo, que um servidor estadual, que tenha incorporado aos seus vencimentos determinadas vantagens como integrante de uma determinada carreira (v.g., oficial de justiça), possa, em nome do direito assim adquirido, exigir que tais vantagens continuem sendo pagas no âmbito de uma nova relação funcional, em outra carreira (v.g., procurador do Estado), ou que venha a manter com outra entidade (um Município ou a União ou, mesmo, uma pessoa de direito privado); ou que direitos adquiridos no âmbito de relações privadas, possam ser exigidas de outra pessoa, pública ou privada; ou que direitos adquiridos numa relação funcional com a União venham a ser exercidos no âmbito de outra relação funcional de natureza diversa, ou em carreira distinta, ou em face de outra pessoa jurídica de direito público. Os exemplos podem ser multiplicados, todos ilustrando o que antes se afirmou: os direitos adquiridos somente podem ser legitimamente exercidos nos termos em que foram formados, segundo a estrutura que lhes conferiu o correspondente regime jurídico no âmbito do qual foram adquiridos e em face de quem tem o dever jurídico de entregar a prestação. Tais direitos não estão revestidos da qualidade que os demandantes pretendem lhes dar, ou seja, de uma espécie de portabilidade que permite exercê-los fora da relação jurídica donde se originaram, ainda mais quando tal relação já não mais subsiste e, portanto, já não há qualquer dever de contraprestação por parte do servidor. 



    (...)



    4. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não se pode imaginar legítima, nem mesmo perante um mesmo ente jurídico, a acumulação, num dos cargos, de vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como principalmente aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 



    Não há base constitucional - muito ao contrário, há vedação expressa - para pretender apenas a acumulação da remuneração. Não existe direito de formar um regime híbrido, de caráter pessoal e inteiramente individual, que represente a acumulação, num deles, de vantagem própria e exclusiva do outro. Em várias oportunidades, apreciando situações análogas, o STF rejeitou pretensões da espécie, como, v.g, no RE 278.718-3/SP (Plenário, Min. MOREIRA ALVES, DJ de 14.06.2002), no qual foi afastada revisão de benefício previdenciário por se "pretender beneficiar-se de um sistema híbrido que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma dessas legislações". No mesmo sentido, mutatis mutandis, foi decidido no MS 20.593-8 (Min. CARLOS MADEIRA, DJ de 17.06.1988, RTJ 126/562), no RE 81268 (Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, de RTJ 75/949) e no RE 103.991 (Min. RAFAEL MAYER, DJ de 10.05.1985, RTJ 113/1336), todos afirmando a ilegitimidade de pretensões de estabelecer regimes híbridos, ainda que formados pela reunião de direitos adquiridos.



    Em suma, a garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular, como é natural, também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo nas condições e sob a configuração com que o direito foi formado e foi adquirido. Ela não serve para sustentar a criação e o exercício de um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes, cujo exercício cumulativo não tem qualquer amparo na lei ou na Constituição. 



    5. No caso, a pretensão deduzida é exatamente essa: de acumular, no cargo de magistrado, vantagem própria de outro cargo, formando assim um regime híbrido, de caráter individual, mediante a acumulação de vantagens remuneratórias dos dois, o que a Constituição veda expressamente. O direito adquirido à incorporação dos “quintos”, que não se nega, deve ser exercido nos termos em que foi formado e sob o regime jurídico em que foi adquirido. Não se mostra viável, constitucionalmente, a pretensão aqui deduzida de pinçar tal direito e isolá-lo da sua relação jurídica original, a fim de transferir o seu exercício, de modo separado, para o âmbito de outra relação estatutária, cuja acumulação é proibida. (...).”



    12. Com esse julgado, consolidou-se o entendimento, no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público, como os quintos/VPNI, não podem ser transpostas para o âmbito de outro cargo que o servidor passe a ocupar, pertencente a carreira e regime jurídico distintos. Isso porque não se admite a formação de um regime jurídico remuneratório híbrido, entendimento esse seguido por outros julgados, como o RE nº 434.451-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 18/06/2014, e o RE nº 639.234-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018.



    13. Esse tema comporta, pelo menos, uma variante, a partir da qual são possíveis desdobramentos. Diz respeito à possibilidade de percepção de quintos/VPNI, no mesmo regime em que incorporada essa vantagem, e isso de maneira cumulada com a remuneração paga por meio de subsídio, como é o caso dos autos. 



    14. Essa forma de remuneração foi instituída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, a qual inseriu o § 4º ao art. 39 da Constituição da República, prevendo que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. No caso dos membros do Ministério Público da União, o que abrange também Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art. 128 da Constituição), apenas com o advento da Lei nº 11.144, de 2005, é que houve a fixação de subsídio como forma de remuneração de seus membros.



    15. Incursionando na análise dessa espécie remuneratória, mais uma vez me socorro dos ensinamentos do saudoso Ministro Teori Zavascki, agora no julgamento da ADI nº 4.941/AL (Tribunal Pleno, Redador do Acórdão Ministro Luiz Fux, j. 14/08/2019, p. 07/02/2020), oportunidade em que assim ponderou:



    “(...) O termo subsídio, concebido pela Emenda Constitucional 19/98, tem significado diferente do que lhe era tradicionalmente atribuído como tipologia retributiva do serviço público. Realmente, embora tenha se aproveitado de uma designação já conhecida da linguagem constitucional brasileira, a EC 19/98 rompeu as balizas conceituais outrora atribuídas ao instituto, que o associavam a um tipo específico de destinatário (= os agentes investidos em mandatos eletivos) e de conteúdo (= um auxílio devido pelos serviços prestados, compreendendo uma parcela fixa e outras variáveis), como ensina o magistério de José Afonso da Silva:



    (...)



    Com a reformulação conceitual, o subsídio passou a reunir, sob um único título genuinamente remuneratório, todos e quaisquer valores pagos aos servidores como contraprestação pelo trabalho executado no desempenho normal de suas funções. O objetivo é muito claro: criar um padrão confiável de correspondência entre o que é efetivamente atribuído e o que é efetivamente pago pelo exercício do cargo público. Com isso, visou-se a eliminar prática corriqueira  na Administração Pública, em que aumentos salariais eram concedidos de maneira artificiosa, na forma de benefícios adicionais, instituídos mediante alíquotas de incidências caprichosas, confusas e sucessivas, cuja aplicação frequentemente conduzia a excessos ilegítimos. 



    A unificação das diferentes parcelas de remuneração em um só bloco, denominado subsídio, foi uma das medidas adotadas pela EC 19/98 para alcançar essa finalidade. A outra, aplicável também aos servidores não incluídos na disciplina do subsídio, veio na forma da vedação ao efeito cascata, inserida no inciso XIV do art. 37 da Constituição, segundo o qual “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. Esses dois  instrumentos servem de base para a atuação eficaz de outras técnicas de controle de despesa pública endossadas pela EC 19/98, tais como o teto de retribuição (art. 37, XI), que ainda viria a ser reformulado pela EC 41/03, e a fiscalização popular (art. 39, § 6º). 



    Cumpre enfatizar que o conceito de subsídio a que se refere a EC 19/98 não se aplica apenas a agentes políticos, como ocorria anteriormente, comportando extensão a todas as categorias de servidores organizadas em carreira, nos termos do art. 39, § 8º, da Constituição.



    5. Pois bem, uma leitura isolada - “em tira”, diria Éros Grau (Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 5ª ed., SP: Malheiros, p. 131) - do art. 39, § 4º, da CF poderia sugerir que o pagamento do subsídio haveria de ser feito de maneira absolutamente monolítica, isto é, sem o acréscimo de qualquer outra parcela. Isso porque o dispositivo veda expressamente “(...) o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...)”. Todavia, compreensão é equivocada. Interpretação sistemática revela que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, que envolve pagamento de verbas adicionais, cumuláveis com a do subsídio, tais como adicional de férias, décimo terceiro salário, acréscimo de horas extraordinárias, adicional de trabalho noturno, entre outras. Portanto, não há, no art. 39, § 4º, da CF, uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio. 



    Cumpre, assim, estabelecer em que medida e em que situações seria cabível eventual pagamento adicional.   O que o novo modelo de subsídio busca evitar – e essa visão teleológica é decisiva para delimitar seu alcance – é que atividades exercidas pelo servidor público como inerentes ao cargo que ocupa (e que já são cobertas pelo subsídio) sejam remuneradas com o acréscimo de qualquer outra parcela adicional. Nessa compreensão, portanto, ficam excluídos dos limites impostos pela norma constitucional, em primeiro lugar, os valores que não ostentem caráter remuneratório, como os que representem, não apenas na denominação mas também na sua essência, natureza indenizatória (os quais, aliás, sequer estão sujeitos à incidência do teto de retribuição, segundo o art. 37, § 11º, da CF). Ademais, ficam também imunes às limitações do art. 39, § 4º da Constituição os valores pagos como retribuição por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. (...).”



    16. No julgamento dessa ADI, esta Suprema Corte firmou a compreensão no sentido de que a interpretação sistemática do art. 39, §§ 3º, 4º e 8º, da Constituição da República permite o pagamento, cumulado com subsídio, dos direitos elencados nesse § 3º, quais sejam, aqueles descritos no art. 7º, incs. IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da CRFB. Por essa razão, por exemplo, o servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 



    17. Entre esse rol, todavia, não está a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), nem os chamados quintos, cuja incorporação ao patrimônio dos servidores públicos, outrora, era permitida pela legislação. O que destaco em relação a essas vantagens pessoais, como bem pontuou o eminente Ministro Luiz Fux no julgamento RE nº 798.827-AgR-ED/DF (j. 20/02/2018, p. 08/03/2018), “inexiste direito adquirido a regime jurídico, de sorte que, uma vez preservado o montante global dos vencimentos, é constitucional a absorção de vantagens pessoais adquiridas em dado sistema normativo, pela adoção de remuneração paga mediante subsídio em parcela única”. É dizer, uma vez incorporada, ao patrimônio do servidor público, determinada vantagem pessoal, como um “quinto” ou uma VPNI, essa vantagem, preservada a irredutibilidade dos vencimentos, em princípio, pode ser absorvida quando porventura ocorra reestruturação remuneratória ou seja concedido determinado reajuste à carreira a qual pertence esse agente público. 



    18. Esse, pois, é o tratamento geral outorgado ao tema pela jurisprudência, notadamente deste Supremo Tribunal Federal.



    19. O caso em tela, todavia, contém especificidades. Como referido na petição inicial e demonstrado nos autos (e-doc. 6 e e-doc. 9), o impetrante é beneficiário de suas sentenças transitadas em julgado, proferidas após a instituição do subsídio como espécie remuneratória devida aos membros do Ministério Público da União, assegurando-lhe a percepção cumulada de VPNI e subsídio. A primeira delas é a sentença no Mandado de Segurança nº 2006.00.2.001132-1, proferida pelo Conselho Especial do TJDFT e mantida pelo STJ (RMS nº 27.755/DF). Nessa decisão, que transitou em julgado em 04/09/2015, expressamente reconheceu-se a possibilidade de percepção cumulada, pelo impetrante e pelos demais autores dessa demanda, de subsídio com vantagens pessoais incorporadas, decorrentes de exercício de função de direção, chefia e assessoramento, limitada a remuneração ao teto remuneratório constitucional (e-doc. 6, p. 47 e seguintes). 



    20. Algo semelhante aconteceu a partir do Mandado de Segurança nº 2005.00.2.007499-1, impetrado pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja sentença foi mantida pelo STJ no RMS 29.387/DF. Esse ato decisório transitou em julgado em 24/08/2015 (e-doc. 9, p. 57), nele sendo expressamente reconhecida a possibilidade de recebimento cumulado, com os subsídios, “de vantagens pessoais incorporadas, d